Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703334-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: OSMAR BIZERRA DE OLIVEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CILENE PONTES SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para juntar aos autos eventual decisão de deferimento da gratuidade de justiça ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora